Tribunal: TJDFT
Processo: 0729984-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729984-16.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA PAULA DOS ANJOS SILVA AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FERNANDA PAULA DOS ANJOS SILVA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF: “Por meio da decisão de ID 157344459 - Pág. 1 foi deferida a penhora do veículo VW/UP TAKE MA de propriedade da executada, sendo aposta sobre o bem a restrição de circulação de ID 157344462 - Pág. 1. Contra referida decisão se insurgiu a parte executada, alegando a impenhorabilidade do veículo sob o argumento de se tratar de bem utilizado no exercício de sua atividade profissional, cuja manutenção da constrição inviabilizaria a sua atividade. Ao final, pugna pela desconstituição da penhora. Juntou documento para comprovar o alegado. A exequente se manifestou (ID 164816811). É o relatório. Decido. Embora alegue a executada que o veículo é utilizado nas suas atividades profissionais não comprovou a imprescindibilidade da sua utilização na atividade laboral que justifique a impenhorabilidade. Ocorre, todavia, que oportunizado aos executados prazo para pagamento espontâneo, bem como frustrada a tentativa de recebimento do crédito mediante consulta ao sistema SISBAJUD não havendo indicação pelo devedor de opção menos gravosa para satisfação do crédito, não há qualquer óbice à penhora deferida. Pelo exposto, rejeito a impugnação à penhora do veículo UP TAKE MA. Preclusa a presente decisão, expeça-se novo mandado de penhora no endereço indicado pelo autor na petição de ID 140342927 - Pág. 1. Decisão registrada eletronicamente. Intimem-se. Publique-se.” A Agravante sustenta que seu automóvel é imprescindível à sua dinâmica de trabalho, pois o utiliza como meio de transporte e como dormitório. Afirma que tem dois empregos, cumprindo extensa jornada de trabalho, havendo o intervalo de apenas duas horas entre o término da carga horária de um e início da carga horária do outro. Salienta que reside em local distante do trabalho, de modo que utiliza o veículo para descansar. Requera atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “reconhecendo a impenhorabilidade do veículo”. Parte isenta do preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso(fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a expedição de mandado de penhora. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator